Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO. EFEITOS DA SENTENÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. AUMENTO DO VALOR. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO.

1. A concessão da antecipação da tutela recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o). O não preenchimento desses requisitos impede o acolhimento do pedido. Além disso, a análise da possibilidade/necessidade de majoração dos alimentos confunde-se com o mérito da ação.

2. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriamente de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil).

3. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).

4. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703). Contudo, há uma presunção relativa em favor do detentor da guarda quanto ao fornecimento de recursos para o custeio das despesas dos filhos, pois, em regra, o simples fato de ser guardião, resulta em um ônus econômico de sustento mais elevado. Além disso, a condição de vida dos filhos será definida em consonância com a realidade financeira dos pais.

5. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia deve ser majorada por se mostrar compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades do alimentando em sua fase atual.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.